Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720965-80.2023.8.07.0001 APELANTE: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA contra a sentença de ID 51594625 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, homologou a desistência formulada pelo exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A apelante opôs embargos de declaração contra sentença e alegou, em síntese, a ausência de fixação dos honorários advocatícios (ID 51594626), os quais foram rejeitados (ID 51594627). A parte recorrente alega que tomou ciência do ajuizamento de ação executiva e a ela se opôs mediante embargos à execução. Menciona que a parte exequente, após ser advertida pelo Juízo acerca da litispendência, desistiu da ação executiva. Argumenta que o comparecimento espontâneo da apelante antes da desistência do exequente perfectibilizou a relação processual entre as partes, conforme o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Narra que o juiz homologou a desistência do exequente sem anuência da parte apelante em desconformidade com o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta a necessidade de condenar o apelado ao pagamento de verba honorária. Diz que essa condenação se daria mesmo na hipótese de anuência da parte apelante, expõe o artigo 90 do Código de Processo Civil. Explica que a imposição da condenação em verba sucumbencial decorre do princípio da causalidade e que não se pode menosprezar o esforço intelectivo do advogado na confecção dos embargos à execução. Por fim, postula o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Requer a gratuidade de justiça (ID 51594629). A parte agravada junta contrarrazões (ID 51594633). Esta Relatoria, ao verificar que o recurso tratava exclusivamente da fixação de honorários de sucumbência e o art. 99, § 5o, do CPC, intimou os patronos da parte apelante para que, se quisesse, comprovasse a condição de hipossuficiente ou recolhesse o preparo (ID 51894611). Em manifestação ao referido despacho, a parte sustenta o descabimento dessa determinação (ID 52984101). Considerando a ausência do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte recorrente, por intermédio de seus patronos, foi intimada a recolher o preparo em dobro com fundamento nos artigos 99, § 5o e 1.007, § 4o, ambos do CPC. A parte apelante junta nova petição sem comprovação do recolhimento do preparo (ID 53398360). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Quanto à admissibilidade de recursos, o preparo é considerado requisito extrínseco que deverá ser comprovado no momento da interposição da apelação. Eventual ausência da comprovação desse requisito configura deserção e ocasiona o não conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 1.007, “caput”, do CPC. Convém esclarecer que a concessão da gratuidade de justiça proporciona a isenção do recolhimento do preparo, contudo o Código de Processo Civil no art. 99, § 5o, do CPC prevê hipótese específica em que, apesar da parte recorrente ser beneficiária da gratuidade, o recurso estará sujeito ao preparo. Trata-se de recursos que versem exclusivamente acerca de fixação de honorários advocatícios. Nesse caso específico, quem deverá comprovar que faz jus ao benefício é o próprio advogado da parte recorrente. Não demostrando a condição de hipossuficiência, deverá recolher o preparo e, não fazendo, deverá ser a parte intimada para efetuar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O regramento específico disposto no art. 99, § 5o, do CPC não trata do pressuposto intrínseco de legitimidade recursal, mas do pressuposto de admissibilidade referente ao preparo. É sedimentado na jurisprudência pátria que a parte apresenta legitimidade concorrente com o advogado para vindicar, em nome próprio, a fixação de honorários. Contudo, mesmo na legitimidade concorrente da parte, salvo na hipótese que o próprio advogado comprove que faz jus ao benefício, é necessário o recolhimento do preparo. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), representa pela seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. A regra do art. 99, § 5o, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1776425 SP 2018/0284115-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021. Grifou-se). E deste Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrocinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivamente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) Pois bem. No caso em análise, o recurso versa exclusivamente sobre a fixação de honorários advocatícios. Os argumentos expostos nas razões recursais da apelação referem-se ao reconhecimento da perfectibilização da relação processual entre as partes antes da homologação da desistência do processo executivo pelo Juízo, com a consequência necessária de reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte apelante (ID 51594629). Nesse cenário, é imperioso observar a regra prevista no art. 99, § 5o, do CPC, de forma que há necessidade de comprovação do recolhimento do preparo, exceto se os patronos da parte recorrente comprovem o direito do benefício da gratuidade de justiça. Esta Relatoria intimou os advogados da parte recorrente para que comprovassem a hipossuficiência ou para que recolhessem o preparo (ID 51894611), todavia juntaram petição alegando o descabimento dessa intimação (ID 52356662). Após, considerando que não houve a comprovação do preparo, foi concedida a oportunidade de recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 dias sob pena de deserção e, consequentemente, o não conhecimento do recurso (ID 52984101). Contudo, mesmo a parte tomando ciência da determinação de efetuar o preparo por intermédio de seus advogados, optou por não cumprir a determinação judicial. Nessa linha, diante da omissão da parte interessada, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade referente ao preparo. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, eis que não foram fixados na sentença recorrida. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator